Tribunal: TJPA
Processo: 0009837-65.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009837-65.2019.8.14.0061

APELANTE: LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI, CAMARA MUNICIPAL DE TUCURUI

PROCURADOR: VERONICA ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO. VÍNCULO ESTATUTÁRIO. SÚMULA 372/TST. INAPLICABILIDADE. NOMEAÇÃO EM CARGO DISTINTO COM PADRÃO REMUNERATÓRIO DIVERSO DO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE AFRONTA A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Apelada inicialmente nomeada para exercer cargo em comissão (Diretora de Gabinete Parlamentar) conforme Portaria nº 147, de 01 de fevereiro de 2019. Quatro meses depois (01/07/2019) restou nomeada no cargo em comissão de Chefe de Gabinete Parlamentar nos termos da Portaria nº 626/2019.

2.
Sendo os vínculos exercidos pela apelada de índole estatutária revela-se, assim, inaplicável ao caso vertente o enunciado de Súmula 372 da Justiça do Trabalho.

3.

A nomeação de servidor(a) para cargo diverso e com remuneração inferior a do cargo anterior não configura afronta ao princípio da irredutibilidade vencimental (art. 37, XV da CF/88).

4.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009837-65.2019.8.14.0061

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: LAURINETE RODRIGUES DA CUNHA DE CARVALHO

ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO BARBOZA MEDEIROS (OAB/PA 10.585) e OUTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO: VERÔNICA ALVES DA SILVA (OAB/PA 19.532)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATÓRIO

Laurinete Rodrigues da Cunha de Carvalho interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente pretensão indenizatória, no sentido de obter condenação por danos materiais e morais

em razão de ter sido exonerada do cargo de Diretora de Gabinete e posteriormente nomeada para o cargo de Chefe de Gabinete acarretando redução em sua remuneração.

Em síntese, alegou que o decréscimo implementado violou o princípio da irredutibilidade dos vencimentos, ademais aduziu que havendo manutenção do cargo comissionado não poderá ocorrer redução dos valores da sua remuneração conforme Súmula 372 do TST.

Conclusivamente requereu o conhecimento e provimento do apelo, no sentido de reformar a sentença julgando procedente o pedido inicial.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade o recurso deve ser conhecido, mas desprovido. Explico:

A apelada foi inicialmente nomeada para exercer cargo em comissão (Diretora de Gabinete Parlamentar) conforme Portaria nº 147, de 01 de fevereiro de 2019 (ID 9419053 – Pág. 19). Quatro meses depois (01/07/2019) ocorreu outra nomeação também para cargo em comissão (Chefe de Gabinete Parlamentar) nos termos da Portaria nº 626/2019 (ID 9419053 – Pág. 20).

Impende observar a natureza desses vínculos, declarados em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II
“in fine”
da CF/88), cuja característica distintiva mais evidente consiste na precariedade. Tais cargos são providos pelo critério da confiança e ocupados independente de concurso público, podendo haver exoneração do servidor ou servidora pelo arbítrio da autoridade nomeante.

Sendo os vínculos exercidos pela apelada de índole estatutária revela-se, assim, inaplicável ao caso vertente o enunciado de Súmula 372 da Justiça do Trabalho.

Disto isto, embora idêntica a natureza jurídica e o local da prestação do serviço a nomenclatura legal permite inferir se tratarem de cargos distintos, ademais remunerados de forma diversa.

Registra-se, oportunamente, não ter a parte autora demonstrado identidade nas atribuições entre o cargo que exercera outrora e o atual.

Com efeito, a exoneração cessou aquela obrigação remuneratória relacionada ao cargo anterior. Por outro lado, a nomeação/exercício no vínculo subsequente constituiu uma nova obrigação regida por outro padrão remuneratório absolutamente desvinculado do anterior.

A nomeação de servidor(a) para cargo diverso e com remuneração inferior a do cargo anterior não configura afronta ao princípio da irredutibilidade vencimental (art. 37, XV da CF/88).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/03/2024